Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de cobrança cuja sentença condenou a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), em razão de inadimplemento do réu quanto aos serviços jurídicos contratados, uma vez que não houve o ajuizamento de processo para a aposentadoria do autor, na forma contratada. A parte ré interpôs recurso inominado ao qual não foi dado provimento. Interpôs embargos de declaração arguindo haver omissão porquanto o acórdão não havia observado os termos do contrato, no qual restou pactuado o pagamento de valores mensais ao réu, ao qual também não foi dado provimento.

2. A parte ré apresenta novos embargos de declaração afirmando que a omissão persiste no que tange à cláusula 2a do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, que prevê a data de outubro de 2018 para o início dos pagamentos mensais pelo autor.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante, especialmente no item 6. Tal como consignado no acórdão: “(...) 6. Ademais, a cláusula 2a do contrato pactuado entre as partes (ID 11000243, página 3), realmente, prevê o pagamento de valor mensal, contudo, o referido pagamento é condicionado ao cumprimento contratual pela contratada. Nos termos da mencionada cláusula “O contratante pagará mensalmente, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROCESSO”. Considerando que não houve o ajuizamento da ação a condicionante ao pagamento do valor mensal não se concretizou. Cabe frisar, não houve a “PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROCESSO”, condição imposta pelo contrato para que ocorresse o pagamento mensal”.

5. A data de início do pagamento apenas revela que a ação seria proposta logo que contratado o réu, o que ocorreu em setembro e a primeira parcela seria paga em outubro. Contudo, como não houve o ajuizamento da ação, correta a sentença que determinou à devolução ao autor dos valores despendidos na contratação, não havendo falar em omissão no julgado.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Adverte-se que a reiteração, apresentando novos embargos, sujeitará a parte na condenação por litigância de má-fé.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.